Tribunal: STJ
Processo: 5337562-65.2021.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436467 - GO (2023/0298760-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALDO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO DI REZENDE BERNARDES - GO017206
KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 284, STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação
específica à Súmula n. 284, STF.
2. O agravante alegou ter impugnado a Súmula n. 284, STF, mas a análise dos autos
revelou que a referida súmula não foi especificamente abordada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a petição do agravo em recurso especial
trouxe impugnação específica à Súmula n. 284, STF, que trata da deficiência de
fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida porque o agravante não foi capaz de demonstrar a
impugnação específica à Súmula n. 284, STF.
5. Houve confusão entre a Súmula n. 284, STF, que versa sobre deficiência de
fundamentação, e as súmulas que tratam do prequestionamento, o que reforça a ausência
de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica à Súmula n. 284, STF,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284, STF; Súmula 182, STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48140212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: adf9acc5-d069-4ce7-b303-796dd6cadd54

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48140212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:46
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: adf9acc5-d069-4ce7-b303-796dd6cadd54

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2436467 - GO (2023/0298760-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: RONALDO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO DI REZENDE BERNARDES - GO017206
KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. SÚMULA 284, STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, com fundamento na Súmula n. 182, STJ, por ausência de impugnação
específica à Súmula n. 284, STF.
2. O agravante alegou ter impugnado a Súmula n. 284, STF, mas a análise dos autos
revelou que a referida súmula não foi especificamente abordada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a petição do agravo em recurso especial
trouxe impugnação específica à Súmula n. 284, STF, que trata da deficiência de
fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida porque o agravante não foi capaz de demonstrar a
impugnação específica à Súmula n. 284, STF.
5. Houve confusão entre a Súmula n. 284, STF, que versa sobre deficiência de
fundamentação, e as súmulas que tratam do prequestionamento, o que reforça a ausência
de impugnação específica.
Documento eletrônico VDA48140225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: c484bc2e-a2b0-47d5-95ba-dc626775563d

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "A ausência de impugnação específica à Súmula n. 284, STF,
impede o conhecimento do agravo em recurso especial".
Dispositivos relevantes citados: Súmula 284, STF; Súmula 182, STJ.
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RONALDO BEZERRA DA
contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, nos termos da
SILVA
Súmula n. 182, STJ (fls. 4.225-4.226).
Nas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que enfrentou todos os
óbices apontados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso (fls. 4231-4235).
O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do agravo
regimental (fls. 4244-4246).
É o relatório.
VOTO
Compulsando os autos, verifico que o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque a parte agravante deixou de impugnar especificamente a Súmula n.
284, STF. (fl. 4.225).
Neste regimental, o agravante alegou apenas genericamente que teria
impugnado o aludido óbice, indicando os tópicos da peça defensiva onde a matéria teria
sido tratada. Ocorre que, da leitura indicada, observo que o recorrente se ateve ao mérito
da controvérsia, sem tratar especificamente da Súmula n. 284, STF. Ademais, saliento
que houve confusão entre a Súmula n. 284, STF, que versa sobre a deficiência de
fundamentação, com outras súmulas que tratam do prequestionamento, conforme se
depreende da fl. 4.111:
"Demais disso, não há que se falar em ausência de
prequestionamento, que atrairia o óbice das Súmulas 282 e 284, pois a
Documento eletrônico VDA48140225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: c484bc2e-a2b0-47d5-95ba-dc626775563d

lesão a legislação federal persiste desde o juízo de primeiro grau, ou
seja, a partir do nascedouro o AGRAVANTE vem colocando tais
matérias federais ao descortínio dos Julgadores por intermédio dos
meios processuais cabíveis."
Considerando que a parte falhou em demonstrar a efetiva impugnação à
Súmula n. 284, STF, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA48140225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/06/2025 20:32:45
Código de Controle do Documento: c484bc2e-a2b0-47d5-95ba-dc626775563d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0298760-8
AREsp 2.436.467 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 1314962820198090175 201901314965 533756265 53375626520218090051
EM MESA
JULGADO: 10/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RONALDO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO DI REZENDE BERNARDES - GO017206
KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RONALDO BEZERRA DA SILVA
ADVOGADOS
: MARCELO DI REZENDE BERNARDES - GO017206
KELVIN WALLACE CASTRO DOS SANTOS - GO039631
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54221255138050<8540=4@
2023/0298760-8 - AREsp 2436467 Petição : 2023/0095576-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48128398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/06/2025 12:25:08
Código de Controle do Documento: FB85FE1B-96CD-4593-A004-EA418BD020F4